Tribunal: STF
Processo: RE 1448179
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 6, p. 50): 



    “Prestação de Saúde. Paciente com SIDA, hepatite B e C e distúrbios psicóticos decorrentes do uso de drogas proibidas. Ineficácia do tratamento ambulatorial. Condições mentais do autor que autorizam sua internação compulsória (art. 6º da Lei Federal nº 10.216). Dever solidário dos entes estatais que compõem a estrutura do Estado Federal brasileiro. Direito à saúde. Incidência dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal. Fazenda que deve oferecer tratamento em hospital com ala separada das pacientes do sexo feminino. Dever de vigilância e preservação da integridade física das pacientes. Inexistência de conflito entre o autor e sua curadora. Desnecessária a nomeação de curados especial (art. 9º, inciso I, do CPC). Preliminar rejeitada. Apelo fazendário desprovido. Sentença confirmada em reexame necessário.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, LIV e LV; 37 caput e inciso XXI; 196; e 197, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 7, p. 44):



    “(...) já existem programas específicos do Sistema Único de Saúde - SUS para o tratamento de portadores de transtornos mentais e dependentes químicos, não se podendo, desta forma, admitir que o Poder Judiciário interfira, sem que haja qualquer indicação de ilegalidade ou insuficiência da política pública definida.”



    Aduz-se, que (eDOC 7, p. 44):



    “o que pretende a parte autora é, sem qualquer indicação de ilegalidade ou insuficiência do programa desenvolvido pelo Poder Executivo, estabelecer novo formato à política pública existente, o que não pode ser admitido por esse MM. Juízo, sob pena de direta violação ao artigo 2º, da CRFB. Não há como o Poder Judiciário optar por política diversa, tendo em vista que carece de legitimidade democrática para realizar essa escolha e, mais ainda, inexiste ilegalidade que autorize a revisão dos atos administrativos em questão.”



    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário por entender que eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria de forma reflexa (eDOC 8, pp. 56-59).



    Em 26.2.2016, a Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para eventual juízo de retratação, à luz do tema 793 da repercussão geral, nos termos do art. 543-B, do CPC/73 (eDOC 11).



    A Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 17, p. 1).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, cabe pontuar que a jurisprudência desta Corte tem-se firmado no sentido de que o princípio da separação dos poderes não impossibilita, por si só, a atuação do Poder Judiciário, quando diante do inadimplemento pelo Estado de políticas públicas constitucionalmente previstas.



    Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.



    Quanto ao mais, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 6, p. 54-66):



    ‘(...)



    6. Recurso da Fazenda Estadual contra a decisão que, em ação de prestação de saúde movida por doente mental, deferiu o pedido de internação de longa permanência, para tratar de distúrbios psiquiátricos decorrentes do uso de drogas ilícitas. 



    7. O autor-apelado, através de sua curadora, requereu que lhe fosse deferido tratamento psiquiátrico em estabelecimento com ala específica para homens (TJe 2/1-4), uma vez que ele “tentou abusar sexualmente de outras pacientes” (sic – TJe 2/2). 



    8. Os laudos médicos (TJe 7/1 e TJe 9/1) apontam que o autor “é portador do vírus HIV e de hepatite B e C”, além de “transtorno de personalidade”. 



    9. A psiquiatra Eunice Valadares de Carvalho declarou que o demandante “não pode ser internado em clínicas mistas, porque assedia as mulheres sexualmente e é portador de HIV” (sic – TJe 7/1, grifei). Ela informou, ainda, que “o paciente coloca em risco a saúde de terceiros” (sic, grifei)



    10. O psiquiatra Moacir Spitz, por sua vez, informou que o demandante, quando internado no Instituto Philippe Pinel, “fez sexo com várias pacientes” (sic – TJe 8/1), por isso não pode ser tratado em locais que guardem mulheres. 



    11. O Coordenador da UDA de Psiquiatria da HUPE/UERJ Paulo Roberto C. Pavão, também, ratificou aquela informação, acrescentando que o paciente tem “personalidade psicopática, com características anti-sociais e sérias alterações de conduta” (sic – TJe 9/1, grifei). Por isso, afirmou que não é possível o tratamento em instituição aberta, ante o risco de evasão. 



    12. O demandante, posteriormente, noticiou que a Casa de Saúde Saint Roman e a Clínica Jorge Jaber, integrantes da rede privada, fornecem tratamento adequado à sua patologia (TJe 43/1). 



    13. O Município de Araruama, por sua vez, apresentou relatório da psiquiatra Eunice Valadares de Carvalho, no qual ela concluiu que não há necessidade de internação de longa permanência. Vejamos o teor do mencionado documento: 



    (...)



    30. Os diversos laudos de médicos e psiquiátricas que instruem este processo provam que o autor, além de ser portador de vírus HIV e de hepatite B e C, tem transtorno de personalidade (psicopatia). 



    31. Além disso, ficou demonstrado que o doente coloca em risco a vida e a saúde das pessoas. Isso porque ele assedia mulheres sexualmente, apesar de conhecer sua doença incurável e letal. 



    32. Não se pode esquecer que, devido à relevância daqueles bens jurídicos, com base no princípio da fragmentariedade, tal conduta é tipificada no art. 132 do Código Penal (perigo para a vida ou saúde de outrem). O que demonstra a gravidade das condutas do autor. 



    33. Note-se, ainda, que a doença do demandante também o coloca em situação de risco. Pela leitura dos documentos apresentados pela Defensoria Pública (TJe 268/1 a 276/1), verifica-se que ele, após o término de sua internação, “não conseguiu dar continuidade ao tratamento e voltou a fazer uso contínuo de drogas ilícitas, causou diversos acidentes, chegando a ser atropelado (...) Além disso, tornou-se agressivo com seus familiares” (sic – TJe 266/1, grifei). 



    34. Nesse contexto, não há como acolher o argumento da Fazenda Estadual no sentido de não ser necessária a internação de longa permanência do autor. Incide aqui o art. 6º da Lei Federal nº 10.216 que autoriza a internação psiquiátrica a pessoas cujas condições mentais a determinem.



    35. Embora a preferência seja pelo tratamento não hospitalar, também não se pode ignorar que a avaliação do tratamento mais adequado em cada caso deve ser feita pelos profissionais de saúde que assistam ao enfermo. 



    36. No caso em julgamento, os laudos dos médicos são peremptórios ao indicarem a agressividade do autor quando ele está sob efeitos de drogas ilícitas; além do que ele não consegue manter o tratamento quando não está internado. Logo, correta a sentença ao autorizar a internação hospitalar do demandante. 



    (...).”



    Depreende-se dos fundamentos que constam do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, 37, CAPUT, XXI, E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E TRATAMENTO DE SAÚDE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE LOCAL PÚBLICO. INTERNAÇÃO EMUNIDADE PARTICULAR ESPECIALIZADA. CUSTEIO PELO ESTADO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEBATE ACERCA DA NECESSIDADE DA MEDIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ESPECÍFICO EM CONTRAPOSIÇÃO À INDICAÇÃO DO PERITO JUDICIAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (RE 1340358-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DEPENDENTES QUÍMICOS E COM TRANSTORNOS MENTAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 905533-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.10.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente